Tribunal: TJSP
Processo: 1010282-86.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – PRETENSÃO DE COMPELIR A SABESP A ADOTAR PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À ASSINATURA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO E AO PAGAMENTO PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO – QUESTÃO DE MÉRITO DE DIREITO E DE FATO, ANTE OS TERMOS DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE PROCLAMADA.